Tribunal: TCU
Processo: 044.364/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização para apurar possíveis irregularidades em contratos de fornecimento de refeições

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional - SCN encaminhada a esta Corte de Contas pelo Ofício 512/2021 CFFC-P da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que requer, nos termos da Proposta de Fiscalização e Controle 66/2021, a apuração de possíveis "irregularidades nos contratos de fornecimento de refeições firmados entre a empresa ISM GOMES DE MATTOS EIRELI, CNPJ n° 04.228.626/0001-00, e os Ministérios da Defesa e da Saúde, especificamente aqueles assinados durante as gestões de Eduardo Pazuello nesses órgãos (de 2018 até 2020) "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente SCN, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do RITCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. fixar o prazo de 180 dias, em observância ao disposto nos arts. 14, inciso I, e 15, inciso II, ambos da Resolução TCU 215/2008, para atendimento à presente SCN; 9.3. autorizar a realização das medidas preliminares e acessórias sugeridas pela Selog, na forma disposta na instrução de peça 17; 9.4. comunicar a presente decisão à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.5. encaminhar os autos à Presidência do TCU para fins do disposto no art. 19 da Resolução TCU 215/2008.